Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-22.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO
COM CRÍTICAS AO SERVIÇO DE SAÚDE.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE
QUE A NARRATIVA SEJA SABIDAMENTE
INVERÍDICA. CRÍTICA POLÍTICA
GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela
coligação “Mais Trabalho! Mais Resultado!”
contra sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular, ajuizada em face de Marilda
Marques Batista Krepel e José Rosa dos
Santos. A recorrente alega que um vídeo,
divulgado nas redes sociais, veiculou
informações falsas sobre o serviço de
saúde do município, com o intuito de
prejudicar a imagem do gestor municipal.
Num. 44141816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813501887900000043091833
Número do documento: 24101813501887900000043091833
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:33:36

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se
o vídeo divulgado pelos recorridos continha
informações sabidamente inverídicas e
ofensivas à honra ou à imagem de
terceiros, ultrapassando os limites da crítica
política, configurando propaganda eleitoral
irregular e justificando a aplicação de
sanções.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foi apresentada prova robusta de
que as afirmações contidas no vídeo são
sabidamente inverídicas. A ficha médica do
paciente, que poderia corroborar a alegação
da recorrente, não foi juntada aos autos, e
não foram indicadas as pessoas que teriam
conhecimento direto dos fatos.

4. O conteúdo do vídeo limita-se a uma
crítica genérica ao serviço de saúde
municipal, sem menção direta ao atual
prefeito e candidato à reeleição,
configurando um desabafo sobre o
atendimento recebido, sem caracterizar
ofensa pessoal ou pedido de não voto.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral protege a liberdade de expressão e
a crítica política, especialmente quando não
há elementos claros de desinformação ou
ataques pessoais sabidamente inverídicos.
O vídeo em questão está dentro dos limites
do direito de crítica, assegurado pela
legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A divulgação de crítica
genérica a um serviço público, sem
evidências de desinformação ou ofensa à
honra de candidatos, está amparada pela
liberdade de expressão, não configurando
prop

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600214-22.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600214-
22.2024.6.16.0106, que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo, com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (Representação por Propagação de Fake News com
pedido liminar de tutela inibitória ajuizada pela Coligação "Mais Trabalho! Mais
Resultado!"Composta pelos Partidos PSD / Republicanos / MDB / União / Avante (55) em face de
Marilda Marques Batista Krepel, Marilda (22555), José Rosa dos Santos, alegando que os
representados teriam divulgado informações falsas nas redes sociais, particularmente sobre o
serviço de saúde municipal, com o objetivo, segundo aduz, de afetar a imagem da gestão pública e
de prejudicar a candidatura à reeleição do prefeito. Discorreu que a publicação teve o intuito de
desacreditar a gestão do município, mediante apresentação de informações inverídicas sobre o
estado da saúde pública, além de imputar fatos ofensivos sem base factual. A representação alega
que a mensagem contida no vídeo visa enganar o eleitorado, distorcendo a realidade dos fatos com
base em informações não comprovadas, o que configura, assim, tentativa de manipulação eleitoral.
Acrescenta que os representados manipularam dados e relatos, criando uma falsa percepção
negativa sobre os serviços públicos de saúde para influenciar os eleitores de forma irregular.)
(JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Trabalho! Mais resultado![PSD / REPUBLICANOS / MDB /
UNIÃO / AVANTE] - CÂNDIDO DE ABREU - PR
(RECORRENTE)
KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARILDA MARQUES BATISTA KREPEL
VEREADOR (RECORRIDA)
TAIAN MATTIELO DZIUBAT (ADVOGADO)
JOSÉ ROSA DOS SANTOS (RECORRIDO)
TAIAN MATTIELO DZIUBAT (ADVOGADO)
MARILDA MARQUES BATISTA KREPEL (RECORRIDA)
TAIAN MATTIELO DZIUBAT (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141816
18/10/2024
13:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.024

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600214-22.2024.6.16.0106 – Cândido de
Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Trabalho! Mais resultado![PSD / REPUBLICANOS / MDB / UNIÃO / AVANTE]
- CÂNDIDO DE ABREU - PR
ADVOGADO: KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA - OAB/PR63900
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRIDA: ELEICAO 2024 MARILDA MARQUES BATISTA KREPEL VEREADOR
ADVOGADO: TAIAN MATTIELO DZIUBAT - OAB/PR104385
RECORRIDO: JOSÉ ROSA DOS SANTOS
ADVOGADO: TAIAN MATTIELO DZIUBAT - OAB/PR104385
RECORRIDA: MARILDA MARQUES BATISTA KREPEL
ADVOGADO: TAIAN MATTIELO DZIUBAT - OAB/PR104385
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO
COM CRÍTICAS AO SERVIÇO DE SAÚDE.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE
QUE A NARRATIVA SEJA SABIDAMENTE
INVERÍDICA. CRÍTICA POLÍTICA
GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela
coligação “Mais Trabalho! Mais Resultado!”
contra sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular, ajuizada em face de Marilda
Marques Batista Krepel e José Rosa dos
Santos. A recorrente alega que um vídeo,
divulgado nas redes sociais, veiculou
informações falsas sobre o serviço de
saúde do município, com o intuito de
prejudicar a imagem do gestor municipal.
Num. 44141816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813501887900000043091833
Número do documento: 24101813501887900000043091833
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:33:36

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se
o vídeo divulgado pelos recorridos continha
informações sabidamente inverídicas e
ofensivas à honra ou à imagem de
terceiros, ultrapassando os limites da crítica
política, configurando propaganda eleitoral
irregular e justificando a aplicação de
sanções.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foi apresentada prova robusta de
que as afirmações contidas no vídeo são
sabidamente inverídicas. A ficha médica do
paciente, que poderia corroborar a alegação
da recorrente, não foi juntada aos autos, e
não foram indicadas as pessoas que teriam
conhecimento direto dos fatos.

4. O conteúdo do vídeo limita-se a uma
crítica genérica ao serviço de saúde
municipal, sem menção direta ao atual
prefeito e candidato à reeleição,
configurando um desabafo sobre o
atendimento recebido, sem caracterizar
ofensa pessoal ou pedido de não voto.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral protege a liberdade de expressão e
a crítica política, especialmente quando não
há elementos claros de desinformação ou
ataques pessoais sabidamente inverídicos.
O vídeo em questão está dentro dos limites
do direito de crítica, assegurado pela
legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A divulgação de crítica
genérica a um serviço público, sem
evidências de desinformação ou ofensa à
honra de candidatos, está amparada pela
liberdade de expressão, não configurando
propaganda eleitoral irregular.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
1. TSE, AgR–REspEl nº 0600396–74/SE,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
21/03/2022;
Num. 44141816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813501887900000043091833
Número do documento: 24101813501887900000043091833
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:33:36

2. TSE, AgRAREspE nº 060332689, Rel.
Min. André Ramos Tavares, Ac. de
19/02/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Mais trabalho!
Mais resultado!" em face de Marilda Marques Batista Krepel, candidata a vereadora, e
José Rosa dos Santos, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44092000),
consistente na divulgação de um vídeo "contendo graves acusações sobre o serviço de
saúde do município".

Por sentença (id. 44092024), o juízo a quo julgou improcedente a
representação.

Inconformada, a representante recorreu (id. 44092029), aduzindo, em
síntese, que: (i) as alegações feitas no vídeo são totalmente falsas, como ficou
comprovado; (ii) o representado José, embora tenha necessitado de atendimento médico,
foi prontamente atendido e transferido para um hospital de referência em Londrina, o que
desmente as afirmações de abandono, falta de medicação e de estrutura mínima para o
tratamento; (iii) a disseminação de fatos inverídicos que atinjam a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou gestões públicas constitui infração grave, passível de sanção na
forma dos artigos 323 e 325 do Código Eleitoral, invocando precedente do TSE nos autos
0601562-20, j. 15/06/2023; (iv) o conteúdo divulgado extrapola a mera crítica política e
adentra o campo da difamação, passível de sanção na forma dos artigos 323 e 325 do
Código Eleitoral e 57-D da Lei das Eleições. Pede a concessão de tutela inibitória de
urgência, a instauração de inquérito policial e o julgamento da representação como
procedente.

Contrarrazões (id. 44092035), sem preliminares, pelo não provimento.

Nesta instância, a tutela provisória foi indeferida (id. 44092335).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 441070).

É o relatório.
Num. 44141816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813501887900000043091833
Número do documento: 24101813501887900000043091833
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:33:36

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico
em 27/09/2024 (id. 44092027) e as razões foram protocoladas no mesmo dia.

Intimados para apresentação de contrarrazões por meio do mural eletrônico
em 28/09/2024 (id. 44092031), os recorridos as protocolaram em 30/09/2024 (id.
43930089), intempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso mas não das contrarrazões, por intempestivas, passando de plano à análise.

Mérito

A recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais de tutela inibitória contra publicações futuras, instauração de inquérito
policial e condenação às "sanções cabíveis".

Segundo o juízo a quo:

"(...)
Considerando que este juízo já se manifestou de modo suficiente na decisão
inicial, enfrentando os argumentos da parte autora, passa-se a transcrever o
que foi antes exposto (ID n. 125093639):
Para a configuração de propaganda eleitoral negativa, é necessário que
esteja presente ao menos o pedido de não voto; ato abusivo que
desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem; ou ato
sabidamente inverídico, consoante entendimento do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná – TRE/PR. (RECURSO ELEITORAL nº 060009510,
Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 17/09/2024)
No caso, como se infere do vídeo acostado aos autos, inexiste pedido de não
voto. De igual modo, as falas do representado José não configuram ato
abusivo que desqualifica o candidato, a ponto de macular sua honra e sua
imagem, na medida em que nem sequer cita o nome do atual chefe do Poder
Executivo. Tampouco consubstancia ato sabidamente inverídico, pois se trata
de crítica à gestão pública. Os últimos dois pontos serão melhor expostos a
seguir.
O teor do vídeo demonstra o descontentamento de eleitor em relação a
(suposta) má qualidade na prestação dos serviços de saúde pública deste
Município de Cândido de Abreu, demandando mudanças.
A crítica genérica à gestão pública, sem referência direta a candidatos ou
pleitos, ainda que contundente e severa, não extrapola os limites da liberdade
de expressão, de acordo com o Ac. de 19/2/2024 no AgRAREspE n.
060332689, rel. Min. André Ramos Tavares.
De mais a mais, as alegações de que “as mentiras contidas nesta publicação
Num. 44141816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813501887900000043091833
Número do documento: 24101813501887900000043091833
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:33:36

podem ser facilmente detectadas junto a ficha médica do segundo
representado”, e de que as supostas inverdades “restaram devidamente
esclarecidas por diversas pessoas que possuem conhecimento do caso e que
afirmam que referido senhor não passou por nenhuma das situações que
narrou”, não têm o condão de autorizar a concessão de tutela inibitória. A
uma, não há juntada da ficha médica do representado. A duas, carecem a
este juízo condições de verificar, ao menos neste momento, quem seriam as
“pessoas que possuem conhecimento do caso” e que teriam desmentido as
alegações do requerido, na medida em que não foram mencionadas na
petição inicial
Portanto, a descrição de fatos genéricos contra a gestão municipal, sem
nenhum pedido de voto ou não voto, ou mesmo referência à candidato ou ao
pleito eleitoral, não configura veiculação de desinformação/fake news. Não
há, por exemplo, ofensas pessoais ou graves insinuações contra o candidato
à reeleição.
Logo, a crítica aparenta não desbordar dos limites da liberdade de expressão.
Conquanto o combate a propagação de informações falsas tenha se
intensificado nos pleitos recentes pela Justiça especializada, subsiste o
entendimento de que a intervenção na disputa político-eleitoral deve ser
mínima, priorizando-se o multicitado direito à liberdade de expressão, sob
pena de macular gravemente o debate democrático e o equilíbrio das
eleições (AgR–REspEl nº 0600396–74/SE, rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe de 21.3.2022).
O interessado em retirar de circulação determinado conteúdo propagandístico
ou inibir a prática futura de atos ilícitos deve apresentar provas contundentes
e robustas de violação às normas eleitorais vigentes, sendo inadmissível que
a Justiça Eleitoral o faça sem subsídios, o que pode pôr em dúvida a lisura da
disputa eleitoral.
Ainda, deve ser destacado, conforme manifestação do Ministério Público
Eleitoral, que “o vídeo gravado pelo Representado José e divulgado pela
Representada Marilda, prima facie, não encontra subsunção fático-normativa
aos ilícitos previstos nos arts. 323 e 325, do Código Eleitoral, não havendo
falar-se em instauração de inquérito policial eleitoral”.
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
(...)"

Contra tal decisão, a recorrente alega, em síntese, que o vídeo em questão
teria veiculado informações sabidamente inverídicas, na medida em que o recorrido José
teria sido atendido prontamente e encaminhado para hospital de referência em outro
município, e que, por esse motivo, a publicação conteria propaganda prejudicial à
candidatura de Renan, prefeito e candidato à reeleição.

A propaganda em questão foi publicada na página da recorrida Marilda no
Facebook e consiste em vídeo (id. 44092003) no qual o recorrido José descreve uma
situação pela qual teria passado.

Colhe-se do vídeo a seguinte transcrição:

Num. 44141816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813501887900000043091833
Número do documento: 24101813501887900000043091833
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:33:36

“A saúde de Cândido de Abreu tá péssima, tá ruim, e esses tempos aí eu
precisei, fiquei ruim na casa, fiquei muito doente aqui, e daí precisei ir pro
hospital, e fiquei quatro dias no hospital ali, e fiquei ruim ali, se eu não
chegasse um doutor ali e me transportasse eu pra fora eu tinha morrido, com
febre ali dentro daquele hospital, e ia morrer ali mesmo, e de medicamento ali
de médico tá ruim esse hospital aí. Ali eu fui maltratado, aquele hospital ali,
bem maltratado ali, porque até sobre alimentação ali, é ruim o alimento ali,
não é um alimento bom ali, e o negócio que me deu um problema debaixo da
perna, uma bola ali, me furaram ali, pensaram que a gente é animal naquele
hospital ali, e me largaram morrendo ali. E chegou um doutor ali, um Deus
mandou um doutor ali, e me transportou ali, se ele não transportasse eu ali,
eu tinha morrido nesse hospital ali. Exatamente, eu preciso que mude esse
hospital ali, principalmente remédio, a gente não vai fazer sopa de receita,
porque a gente precisa, se você vai consultar no hospital, se você não tem
um remédio pra você tomar, ali se você não tem um crédito, uma farmácia,
como é que você vai tomar remédio? Ali você vai consultar ali, ou você sai
dali com a receita, mas não tem remédio. O cara pensou que a gente é
animal ali, ele não perguntou nada por que eu estava transferido, e ligou um
sonzinho ali, começou a escutar ali, e não perguntou nada pra mim, e eu com
aquela dor, febre pra trás, pra começar, eu devia ter ido deitado ali, do jeito
que eu estava, mas eu estava ali sentado ali, que nem um... ali eu não
aguentei de dor, não estava aguentando, ele me chegou no hospital do
Ivaiporã lá, e me jogou lá e me voltou embora pra casa. Ele tinha que ter
ficado até eu internar, eu, mas ele pegou e me jogou lá e me voltou pra casa.
Careceu uma filha, ligar pra mim lá pra ver como é que eu estava, eu peguei
e falei pra ela que se eles não me atendessem eu ia acabar morrendo."

Da forma como posto, o recurso é manifestamente inviável, e por dois
motivos bastantes.

Primeiro, porque o recorrente não produziu nenhuma prova e sequer indícios
de que a narrativa do recorrido José não seria verdadeira, limitando-se a alegar, na
petição inicial, o seguinte:

Inclusive, importante destacar que as mentiras contidas nesta publicação
podem ser facilmente detectadas junto a ficha médica do segundo
representado, que embora não se possa apresentar nesta oportunidade em
razão da confidencialidade de dados, que somente podem ser flexibilizada
pelo Poder Judiciário, restaram devidamente esclarecidas por diversas
pessoas que possuem conhecimento do caso e que afirmam que referido
senhor não passou por nenhuma das situações que narrou, pois embora
tenha necessitado dos serviços de saúde, foi prontamente atendido e no
mesmo dia encaminhado para hospital na cidade de Londrina e não Ivaiporã,
como alega.

Ou seja, o recorrente não juntou a ficha médica sob a alegação de
confidencialidade, mas também não requereu ao juízo a quo autorização para sua
juntada, que poderia ter sido feita com atribuição de sigilo. Além disso, referiu existirem
"diversas pessoas que possuem conhecimento do caso e que afirmam que referido
Num. 44141816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813501887900000043091833
Número do documento: 24101813501887900000043091833
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:33:36

senhor não passou por nenhuma das situações que narrou", não nominou essas pessoas
nem trouxe aos autos declarações ou quaisquer outros elementos que pudessem indicar
como se deu o atendimento ao referido cidadão.

Nesse cenário, a descrição por ele feita, de que teria sido mal atendido e que
faltariam medicamentos e estrutura, parece verossímil e não foi contraposta por nenhum
elemento de prova nestes autos.

Segundo, porque o texto extraído do vídeo contém pura crítica a serviço
público específico, sem nenhuma referência ao gestor público ou às eleições. Essa
publicação que, na essência é um indiferente eleitoral, só ganhou contornos de
eleitoralidade por ter sido publicado por uma candidata à vereança.

Não há, no vídeo, nem vestígio de ofensa à honra ou à imagem de quem quer
que seja, mas apenas o desabafo de um cidadão que se sentiu mal atendido pelo serviço
de saúde do município, o que atrai a incidência do § 1º do artigo 10 da Resolução TSE nº
23.610/2019:

Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais
(Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º) .
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais
não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das
candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se
proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão.

A legislação eleitoral tem por finalidade precípua a proteção das eleições,
notadamente quanto à sua legitimidade e à igualdade de oportunidades entre os
candidatos, mas não a tutela da excessiva sensibilidade dos candidatos que, ao
ingressarem na seara pública, devem estar cientes que podem ser alvos de críticas pelos
cidadãos. No caso dos autos, sequer crítica direta houve, mas apenas reclamações
contra serviço público específico, reputado insuficiente pelo recorrido, o que nada tem de
irregular.

No que tange à pretensão de ver instaurado inquérito policial, tem-se que a
recorrente é livre para ingressar em juízo com notícia-crime, caso repute existente
conduta tipificada como crime, assumindo os ônus de eventual movimentação temerária
do aparato policial e judicial, não havendo justificativa alguma nestes autos para que haja
a determinação judicial de instauração de inquérito, dada a absoluta inexistência de
indícios da prática de crimes.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.
Num. 44141816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813501887900000043091833
Número do documento: 24101813501887900000043091833
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:33:36

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600214-22.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: TRABALHO! MAIS
RESULTADO![PSD / REPUBLICANOS / MDB / UNIÃO / AVANTE] - CÂNDIDO DE ABREU - PR -
Advogados do RECORRENTE: KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA -
PR63900, LEANDRO COELHO - PR57519, GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003 -
RECORRIDAS: ELEICAO 2024 MARILDA MARQUES BATISTA KREPEL VEREADOR,
MARILDA MARQUES BATISTA KREPEL - RECORRIDO: JOSÉ ROSA DOS SANTOS
- Advogado dos RECORRIDOS: TAIAN MATTIELO DZIUBAT - PR1043855

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813501887900000043091833
Número do documento: 24101813501887900000043091833
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:33:36